Tribunal: TJBA
Processo: 8052915-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052915-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARINA LACERDA FRANCA e outros Advogado(s): ANA ANGELICA ABREU MIRANDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento interposto por MARINA LACERDA FRANCA, sob alegação de omissão e contradição quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, à incidência da Súmula 106 do STJ, aos marcos temporais do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e ao regime sucumbencial, com pedido de efeitos infringentes ou prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à fixação dos marcos temporais da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se houve contradição ou omissão quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ e ao regime sucumbencial; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a prescrição intercorrente com base na inércia da Fazenda Pública por mais de uma década, sem efetiva constrição patrimonial ou adoção de medidas úteis. O julgado aplica o entendimento consolidado do STJ (Tema 176), segundo o qual o prazo de suspensão do art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. A decisão afasta a incidência da Súmula 106 do STJ ao consignar que a paralisação do feito não decorre exclusivamente do Judiciário, mas também da ausência de impulso útil da Fazenda Pública. Não se aplicou ônus sucumbencial, visto que nas hipóteses em que é extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, há de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a teor do art. 921, §5º do CPC. Não há omissão ou contradição, pois a fundamentação é coerente e harmônica com o dispositivo, inexistindo vício interno no julgado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à reforma do julgado por inconformismo da parte, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052915-98.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e outros e como Embargada MARINA LACERDA FRANCA . ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3/SO